Tribunal: STF
Processo: ARE 1372455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO-CRIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    Investigação da Polícia Civil que visava a investigar a prática do crime de tráfico de drogas por R.L.R. (processo cindido). Interceptações telefônicas. Diálogos captados que evidenciaram a participação dos réus na associação criminosa para fins de tráfico comandada por R.L.R., nas cidades de Estrela e Lajeado.



    Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas. Ausência de nulidade de provas obtidas por encontro fortuito. Julgados do Superior Tribunal de Justiça. Interceptações autorizadas judicialmente. Decisão fundamentada. Não acolhimento. 



    Associação para o tráfico. Demonstrado o animus associativo entre os réus com o propósito de praticarem o crime de tráfico de entorpecentes, o que se depreende dos relatos dos policiais e do conteúdo das interceptações telefônicas. Divisão de tarefas entre os acusados demonstrada. Réus negaram participação, versões isoladas. Análise individualizada. Estabilidade e permanência. Condenações mantidas.



    Penas. Redimensionamento da pena-base. Readequação do quantum das agravantes da reincidência para 6 meses. Modificação de regimes iniciais de cumprimento. Substituição da pena privativa de liberdade por duas rstritivas de direitos - exceto par aos reús G.V.S.M. e P.V.S. Isenção da pena de multa indeferida. Benefício da assistência judiciária gratuita indeferido. Ausência de demonstranção de hipossuficiência. Execução provisória da pena. Pedido indeferido.



    RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, porquanto o recorrente não foi condenado pelo crime de tráfico, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, verifico que a magistrada de origem valorou negativamente, na primeira-fase da dosimetria, as vetoriais da personalidade (Franciele, Guilherme, Pedro, Marcos, Robinson, Carlos, Josimar e Everton) e das circunstâncias (todos os réus).



    A pena merece reparos, no ponto.



    A fundamentação declinada para a valoração da personalidade (“(...) apresenta tons dissonantes, com tendência à criminalidade”) não consiste em fundamentação suficiente para aumentar a basilar, uma vez que não aportaram aos autos elementos objetivos necessários à negativação da vetorial, como, a título de exemplo, uma prova técnica especializada nesse sentido.



    Quanto à negativação das circunstâncias, a fundamentação declinada na sentença faz referência a características ínsitas ao tipo penal (“(...) a prática de tráfico reiterado – para fins do crime de associação, em concurso de esforços, sendo que a prova coligida demonstra, de modo inequívoco, a divisão de tarefas na prática do comércio ilícito de drogas (...)”), não havendo gravidade excepcional nas condutas praticadas pelos réus que desbordem do comum à conduta criminalizada.



    Ainda, merece ser afastada a valoração dos maus antecedentes em relação a Guilherme, uma vez que o processo referido pelo Juízo de origem (nº 017/2.11.0003412-0) é referente a condenação por fato posterior ao ora analisado (certidão atualizada – sistema Themis), o que obsta sua utilização para valoração da vetorial.



    Assim, redimensiono a pena-base de Franciele, Rejane, Fátima, Pedro, Robinson, Carlos e Guilherme ao patamar mínimo legal de 3 anos de reclusão.



    Vai mantida a exasperação pelos maus antecedentes em relação a Marcos (processo nº 047/2.04.0000045-9), Josimar (processos nº 080/2.10.0001462-8 e 047/2.11.0000869-0) e Everton (processos nº 047/2.09.0000928-5, 047/2.09.0002063-7 e 080/2.10.0001462-8,), em 6 meses.



    Na segunda fase, vai mantida a agravante da reincidência reconhecida para os réus Guilherme (processo nº 017/2.07.0002472-1) e Pedro (processo nº 159/2.02.0000777-0). Para fins de adequação ao quantum utilizado pela Câmara, redimensiono a incidência da agravante ao patamar de 6 meses.



    Desse modo, assim restaram fixadas as penas definitivas:



    a) Para Franciele, Rejane, Fátima, Robinson e Carlos Henrique, em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 700 dias-multa.



    b) Para Marcos, Josimar e Everton, em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 750 dias-multa.



    c) Para Guilherme e Pedro, em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa.



    Inviável o afastamento da pena de multa, nos termos postulados pela defesa dos réus, na medida em que decorre de imposição legal e é preceito secundário do tipo pelo qual os réus foram condenados, não havendo previsão para a isenção de seu pagamento. A Câmara possui recentes julgados nesse sentido: Apelação Crime Nº 70079810354, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 19/12/2018; Apelação Crime Nº 70079021366, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 19/12/2018.



    Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta a Franciele, Rejane, Fátima, Marcos, Robinson, Carlos Henrique, Josimar e Everton por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período fixado, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, em condições a ser definidas pelo Juízo de Execução. 



    Inviável operar a substituição para os réus Guilherme e Pedro devido a reindiência por crimes dolosos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente